Tribunal: TJES
Processo: 5002987-97.2021.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-09-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002987-97.2021.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS e outros
RECORRIDO: CLAUDIA VIVIANA CARRIZO REIS
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5002987-97.2021.8.08.0030

RECTES.: BANCO BRADESCO S/A e PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

RECDO.: CLAUDIA VIVIANA CARRIZO REIS

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DR. WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA DE SEGURO INDEVIDA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS EXISTENTES. VALOR FIXADO DE FORMA DESPROPORCIONAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Tese da parte autora: A parte autora ajuizou Ação de Repetição de Indébito informando que observou, em seu extrato bancário, débito automático referente a um seguro junto à requerida Porto Seguro, que jamais contratou, o que foi inclusive reconhecido na reclamação realizada pelo PROCON. Busca com a presente ação a restituição em dobro do valor descontado, além de danos morais. Não apresentou contrarrazões (id. 14254462). 2. Tese da parte requerida Porto Seguro: Informa que procurou em sua base de dados e não localizou nenhum contrato em nome da autora, sequer autorização de débito pelo Banco Bradesco. Em sede recursal, argui preliminar de ilegitimidade passiva e busca pela improcedência do pedido inicial ou, subsidiariamente, redução do valor da condenação a título de danos morais. 3. Tese da parte requerida Banco Bradesco: Informa que não foi o responsável por autorizar os descontos, não havendo qualquer ilícito. Em sede recursal, argui preliminar de ilegitimidade passiva, bem como exclusão ou redução do valor arbitrado a título de danos morais. 4. Sentença: “ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTE, o pedido inicial, pelo que, CONDENO as requeridas, como consequência lógica, a cancelarem o contrato que originou a dívida, caso ainda não fizeram, no prazo de dez dias desta data, sob pena de multa no valor de R$ 1.000,00 (Um mil reais), por cobrança. CONDENO, ainda, as requeridas, de forma solidária, a pagarem, à autora, o valor de R$ 1.329,98 (Um mil, trezentos e vinte e nove reais e noventa e oito centavos), a título de repetição de indébito, devidamente atualizado com juros da citação e correção monetária desde a propositura da demanda, com índices aplicados pela CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. CONDENO, por fim, as requeridas, a pagarem, à parte autora, o valor de R$ 10.000,00 (Dez mil reais) a título de danos morais, devidamente atualizado com juros e correção monetária desde a presente data”. 5. Fundamentação: Conheço dos recursos interpostos, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-os, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses para concessão de efeito suspensivo. A preliminar de ilegitimidade passiva não prospera, eis que, aplicando a teoria da asserção, temos que as condições da ação devem ser analisadas in status assertionis, ou seja, em abstrato e a partir da alegação da parte autora na inicial sem, contudo, adentrar na análise, sob pena de apreciação antecipada do mérito. A relação jurídica de direito material vertida nos autos é nitidamente de consumo, nos termos dos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor. Milita, por conseguinte, em favor da recorrida os benefícios da inversão do ônus da prova, na forma do inciso VIII, do art. 6º, da Lei nº 8.078/90 (CDC). Deve, outrossim, a responsabilidade civil imputada aos recorrentes ser analisada à luz da teoria objetiva (art. 14 do CDC), bastando a comprovação do ato ilícito, do dano e do nexo causal entre eles. Quanto ao mais, verifico que os demandados limitam-se a atribuir a responsabilidade um ao outro pelo ocorrido, contudo, diante da relação consumerista que se instaurou, ambos são responsáveis de forma solidária pelos descontos realizados na conta corrente da autora, de forma indevida, eis que inexiste qualquer vínculo da mesma com a Porto Seguro. Assim, correta a restituição, em dobro, dos valores descontados, por ser patente no caso a má-fé, eis que buscavam enriquecer ilicitamente em prejuízo do consumidor. O dano moral é patente no caso, eis que as requeridas efetuaram subtrações da conta bancária da autora, sem autorização da mesma, levando-a a passar por angústia e aflicação na tentativa de resolver o problema, sem sucesso. Não se trata de simples cobrança indevida, mas de efetiva subtração de valores, sem qualquer lastro contratual para tanto. De outro lado, não me filio à teoria do desvio produtivo, considerando que a sociedade de consumo em massa que vivemos impõe diversos inconvenientes no dia a dia, sendo que a resolução de virtualmente todo conflito importa “perda de tempo”, não podendo todo e qualquer impasse, pela sua própria habitualidade, ser apto a gerar dano moral. Contudo, o magistrado de piso fixou os danos morais em patamar extremamente elevado, considerando, principalmente a extensão dos danos, razão pela qual entendo como justa e adequada a fixação dos danos morais no patamar de R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia esta que não irá gerar enriquecimento sem causa para quaisquer das partes, reparando o dano de forma adequada e proporcional. 6. Dispositivo: Ante o exposto, CONHEÇO DOS RECURSOS interpostos pelos requeridos e DOU-LHES PROVIMENTO PARCIAL, unicamente para reduzir os danos morais fixados para o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais). Mantenho intocado os demais termos da sentença. Deixo de condenar os recorrentes em custas e honorários, face ao provimento parcial do recurso. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.